Tribunal: CARF
Processo: 19679.000240/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.000240/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.516 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
WALTER GARCIA MODOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos dos incisos I e III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF
no 15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo oficial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.000240/2003-11
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000240/2003-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2001,
exercício de 2002, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
indevidamente informados como isentos e não tributáveis, no valor de R$ 65.532,12, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto de renda a pagar no valor de R$ 13.701,33 (fls. 7/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-29.633, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (fls. 26/29):
Trata-se de Notificação de Lançamento de fl. 5 emitida em face do contribuinte acima
identificado em razão de irregularidades apuradas em sua declaração de ajuste referente
ao exercício de 2002, ano calendário de 2001 por ter nela informado, indevidamente,
rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 65.532,12. Em decorrência foi
apurado imposto a pagar objeto da Notificação no valor de R$.13.701,33.
Inconformado, o contribuinte protocolizou impugnação de fls. 1/2 na qual alega, em
resumo, ser indevida a cobrança por estar amparado pela legislação que menciona e
documentos que junta ao processo.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 19/10/2009 (fls. 32), o contribuinte, por seu herdeiro
legal e sucessor hereditário interpôs, em 16/11/2009, interpôs recurso voluntário em extenso
arrazoado (fls. 101/135), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I.1 – FATO IMPORTANTE
Após a regularização dos assentamentos, como a certidão anterior não refletia as
condições finais do contribuinte na Policia Militar do Estado de São Paulo, nova
certidão foi emitida por aquela instituição, a Certidão Comum no DP-538/114/09 (anexo
II), de 13/11/2009, para atestar a adequação da condição final do contribuinte naquele
órgão, isto e, em 24/08/1989, com relação ao direito em questão.
I.2 – HISTÓRICO
Pelo indicado na decisão recorrida foi possível constatar que o lançamento ocorreu
devido ao fato da documentação apresentada ter sido insuficiente, não comprovando
assim o direito alegado. Foi então contatada a Administração da Policia Militar de São
Paulo para que os arquivos referentes ao contribuinte fossem regularizados e para que
fossem emitidos os documentos necessários e suficientes para a comprovação do direito.
Estes documentos estão apresentados em anexo a este recurso.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000240/2003-11

II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
O contribuinte não tinha nenhum rendimento tributável recebido da fonte pagadora no
ano calendário de 2001. Seu único rendimento era isento e não tributável, como se
observa do Comprovante de Rendimentos ano calendário 2001 (Anexo I). Estes
proventos, no valor de R$65.532,12, foram equivocadamente oferecidos como
rendimentos tributáveis pelo contribuinte ao preencher a DAA/2002.
II.2 – MÉRITO
O contribuinte, era militar reformado e isento do recolhimento de imposto de renda por
ser portador de moléstia grave (cardiopatia grave) prevista por lei, de acordo com o art.
6, inciso XIV, da Lei 7713/88, a contar ambos, reforma e isenção, a partir de
24/08/1989, como indicado na Certidão Comum no DP-538/114/09 (Anexo II).
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 39/41.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos isentos por moléstia grave – Do não preenchimento dos
critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPOII, que
indeferiu o pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2001, no
valor de R$ 65.532,12, por não ter sido comprovado sua condição de militar reformado,
buscando, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente traz aos autos, dentre outros
e em especial, cópia da Certidão Comum no DP-538/114/09 de 13/11/2009 e do Laudo Médico
Pericial de 06/11/2009, ambos expedidos/emitidos pela Polícia Miliar do Estado de São Paulo
(fls. 40/41).
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000240/2003-11

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls.
28/29):
Conforme a Certidão acima mencionada emitida pela Polícia Militar do Estado de São
Paulo, o contribuinte foi “...transferido para a reserva a pedido a contar de 03 de
fevereiro de 1988, ...."
O termo "reserva" não se confunde com a "reforma", esta última mencionada no artigo
6o da Lei no 7.713/1988, com suas alterações posteriores. O Decreto-Lei Estadual no
260, de 29 de maio de 1970, determina em seu art. 15 que “reserva é a situação de
inatividade do oficial sujeito a reversão ao serviço efetivo", e no seu art. 27 define que:
“reforma é a situação do Policial Militar definitivamente desligado do serviço ativo”
(grifos nossos).
Portanto, trata-se de institutos distintos e que não se confundem, pois, se assim não
fosse, injustificável e mesmo inútil seria a existência de um dispositivo legal específico
para cada uma das hipóteses relacionadas.
A questão acima tratada tem pronunciamento da Receita Federal no manual “Imposto de
Renda - Pessoa Física - Perguntas e Respostas”, Exercício 2008, disponível para
consulta na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br:
“DOENÇA GRA VE - MILITAR INTEGRANT E DE RESERVA
217 - Os proventos recebidos por militar integrante de reserva remunerada
portador de doença grave são isentos?
Não. O benefício da isenção prevista no art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR não se estende aos proventos recebidos por militares transferidos para a
reserva remunerada."
A interpretação da lei que outorga isenção deve ser literal, conforme previsto no art.
111, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN).
Assim, enquanto permanecer na reserva remunerada, o servidor não faz jus à
isenção, mesmo que já tenha sido constatada a moléstia grave por junta médica oficial.
Para que possa fruir do benefício fiscal, o interessado deve ser reformado, que é
condição essencial para que os proventos sejam isentos.
Em vista de estar ausente no texto legal, e por se tratar de situação técnica e legalmente
distinta da reforma, a reserva remunerada não está contemplada pela legislação que
rege a isenção ora em análise.
Destarte, conclui-se que o requerente não faz jus à isenção prevista no art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541
de 23/12/1992 e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000240/2003-11

Como se pode perceber a DRJ/SPOII indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou demonstrado que os rendimentos recebidos no ano-calendário de
2003, se tratavam de proventos de aposentadoria (reforma), mas sim de reserva remunerada a
não permitir o gozo do benefício fiscal.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal, é
pertinente destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e alterações posteriores, assim previu:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, isso porque mesmo
sendo possível aplicar a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de reversa
remunerada, ao teor da Súmula CARF no 43, pelos documentos trazidos nesta seara recursal
restou comprovado que o Recorrente foi reformado ex-officio em 24/08/1989 (fls. 40) – e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, também satisfeito uma
vez que o laudo pericial que reconheceu a moléstia (cardiopatia grave) também a partir de
24/08/1989 (fls. 41), calhando na espécie a aplicação dos incisos I e III do § 2o do art. 5o da IN
SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data do mês da
aposentadoria (reforma) e a data em que a doença foi contraída, porquanto identificada no
laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e considerando que o Recorrente teve seu pedido
deferido e reconhecido bem como foi reformado de ofício em 24/08/1989 (fls. 40/41), e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2001,
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000240/2003-11

é de se concluir que os rendimentos percebidos se encontravam isentos do imposto de renda,
razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos, no valor de R$ 65.532,12, no ano-calendário de 2001,
exercício de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital